Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REAJUSTE GRADUAL DO VENCIMENTO BÁSICO. LEI DISTRITAL 5.351/2014. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357/RR), firmou tese jurídica no sentido de que a lei deve atender dois requisitos para aumento ao servidor público, a saber: (a) dotação na Lei Orçamentária Anual; (b) previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária.
2. A Lei Distrital 5.351/2014 não observou a dotação orçamentária necessária para arcar com o aumento nos vencimentos dos servidores da carreira, de modo que atrai a aplicação da tese jurídica supracitada.
3. Remessa necessária conhecida e provida. Apelação voluntária não conhecida.